Tribunal: STF
Processo: RHC 80967
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário ou habeas corpus substitutivo:
inexigibilidade de prequestionamento explícito do fundamento de
incompetência do órgão prolator da decisão questionada.
1. O
órgão jurisdicional que decide sobre o mérito de uma impetração de
habeas corpus afirma, ainda que implicitamente, a sua competência
para conhecer do pedido: por isso, a alegação de sua incompetência
pode ser suscitada em recurso ordinário ou impetração dele
substitutiva, porquanto independem de prequestionamento.
2. RHC
provido para que o STJ - malgrado não haja o acórdão da Câmara do
Tribunal local afirmado explicitamente a sua competência - decida do
 pedido fundado na incompetência o órgão a quo.